Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709949-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ALVES DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA DA VEP. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ofende aos regramentos constitucionais da separação de poderes, reserva legal e competência legislativa concorrente, a edição de ato normativo pela Vara de Execuções Penais visando zelar pelo correto cumprimento da pena e para o adequado funcionamento do sistema penitenciário, no exercício das atividades administrativas atípicas conferidas pelo art. 66, incs. VI e VII, da LEP. 2. O art. 41, inc. X e parágrafo único, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada. 3. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, sustentando que a vedação ao recebimento de visita ofende as finalidades de ressocialização e de integração social da execução penal. Afirma que, além disso, a pretensa visitante, com a aludida vedação, sofre limitação do exercício de um direito individual que não é alcançado pelos efeitos da sentença condenatória do recorrente. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012